Tribunal: TJSP
Processo: 1029578-03.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PREVENÇÃO da Eg. 4a. Câmara de Direito Público – Inocorrência – Discussão sobre o conteúdo de atos normativos editados no âmbito da Municipalidade de Guarulhos, em cumprimento ao decidido em v. acórdão provindo desta Eg. 6a. Câmara em ação coletiva – Competência desta Eg. Câmara para julgamento – Aplicação da hipótese prevista no art. 105, do RITJSP – Preliminar afastada.

APELAÇÃO –

Ementa:
PREVENÇÃO da Eg. 4a. Câmara de Direito Público – Inocorrência – Discussão sobre o conteúdo de atos normativos editados no âmbito da Municipalidade de Guarulhos, em cumprimento ao decidido em v. acórdão provindo desta Eg. 6a. Câmara em ação coletiva – Competência desta Eg. Câmara para julgamento – Aplicação da hipótese prevista no art. 105, do RITJSP – Preliminar afastada.

APELAÇÃO – Mandado de segurança individual – Pretensão de afastamento dos efeitos da Portaria no 23.266/20, somente na parte em que determinou a redução proporcional dos vencimentos da impetrante, ocupante do cargo de jornalista, em razão da redução de sua jornada de trabalho de 40 para 25 horas semanais – R. sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse processual – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte - Teoria da causa madura – Aplicação - Processo em condições de imediato julgamento – Matéria exclusivamente de direito – Inteligência do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC - Diplomas normativos guerreados que se basearam no decidido na ação coletiva no 1010211-61.2018.8.26.0224, a qual ainda não transitou em julgado – Atos que se consubstanciam em cumprimento antecipado de decisão judicial que ainda não é definitiva – Execução provisória do julgado que, neste caso, importa em clara execução definitiva de ação ainda em grau de recurso - Inadmissibilidade - Necessidade de suspensão dos efeitos da Portaria no. 23.266/20, até o trânsito em julgado de mencionada ação coletiva – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, para o fim de se conceder parcialmente a ordem.